Tribunal: TJSP
Processo: 1039787-70.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Improcedência – Alegações recursais sobre assinatura do contrato em branco; taxa de juros abusiva e capitalização de juros indevida, não conhecidas – Razões de apelo dissociadas da r. sentença - Inobservância do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal – Recurso não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Improcedência – Alegações recursais sobre assinatura do contrato em branco; taxa de juros abusiva e capitalização de juros indevida, não conhecidas – Razões de apelo dissociadas da r. sentença - Inobservância do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal – Recurso não conhecido nesta parte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de redução da verba honorária afastado – Sentença que arbitrou tal verba em patamar mínimo – Redução indevida – Recurso improvido nesta parte.
Recurso não conhecido, em parte, e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039787-70.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCIO
DAS GRAÇAS SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento ao
recurso. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039787-70.2016.8.26.0224 -Voto no 12.932
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12932
APELAÇÃO No 1039787-70.2016.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: MARCIO DAS GRAÇAS SOARES
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ
PROLATOR:
DOMICIO
WHATELY
PACHECO E SILVA
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Financiamento de veículo
Improcedência
Alegações
recursais sobre assinatura do contrato em branco; taxa de
juros abusiva e capitalização de juros indevida, não
conhecidas Razões de apelo dissociadas da r. sentença -
Inobservância do artigo 1.010, inciso II, do Código de
Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal

Recurso não conhecido nesta parte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pedido de redução da
verba honorária afastado Sentença que arbitrou tal verba
em patamar mínimo
Redução indevida
Recurso
improvido nesta parte.
Recurso não conhecido, em parte, e, na parte conhecida,
improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedentes os pedidos, na forma do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil. Com fundamento nos artigos 82,
§ 2.o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, condenou o
vencido ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários devidos ao(s) advogado do vencedor fixou em dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039787-70.2016.8.26.0224 -Voto no 12.932
3
por cento do valor da causa, observadas as regras pertinentes à
gratuidade processual.
Insurge-se o Autor, alegando, em
síntese, que os honorários advocatícios foram arbitrados em
valor elevado; o contrato foi assinado em branco; a taxa de
juros é abusiva; se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor e que é indevida a capitalização de juros.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
De partida, não conheço, em parte,
recurso.
Vige em nosso ordenamento jurídico
o princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.010,
inciso II, do Código de Processo Civil (antigo artigo 514,
inciso II do Código de Processo Civil/73).
Em outro dizer, o Recorrente deve
demonstrar fundamentadamente seu inconformismo quanto ao
provimento jurisdicional atacado para que o órgão julgador
profira o julgamento.
No caso, a r. sentença afastou a
impugnação ao valor da causa; a impugnação ao benefício da
gratuidade de justiça e considerou como válida a cobrança das
tarifas de avaliação de bem, de registro de contrato e de
serviços de terceiros.
O Autor, em suas razões recursais
ao que parece peça modelo -, limitou-se a alegar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039787-70.2016.8.26.0224 -Voto no 12.932
4
contrato foi assinado em branco; a taxa de juros é abusiva; se
aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor e que é
indevida a capitalização de juros.
Em relação a estes tópicos, o
presente apelo não se prestou a atacar, de forma específica e
determinada, os fundamentos contidos na r. sentença,
circunstância
que
torna
inviável
a
compreensão
da
irresignação recursal, não se podendo delimitar o âmbito da
controvérsia instaurada entre os termos da sentença e o
inconformismo do Apelante.
Aliás, as questões relacionadas aos
juros remuneratórios e a capitalização já foram decidas em
sentença anterior proferida nos termos do artigo 332 do
Código de Processo Civil, com trânsito em julgado em
06/02/2017 (fls. 52/54).
No que se refere à alegação de que o
contrato foi assinado em branco, trata-se de inovação recursal.
Ora, estas razões do Apelante não
guardam qualquer compatibilidade com os fundamentos da r.
sentença recorrida.
Assim, não conheço destes pontos
por estarem dissociados da sentença, em desatenção ao
princípio da dialeticidade recursal.
Com relação à alegação de que os
honorários advocatícios foram fixados em patamar excessivo,
sem razão o Apelante. Isto porque, os honorários advocatícios
foram arbitrados em patamar mínimo e eventual redução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039787-70.2016.8.26.0224 -Voto no 12.932
5
percentual fixado pelo Juízo a quo resultaria em afronta ao
trabalho efetuado no feito pelo patrono do réu.
Por fim, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, com
fundamento no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo
Civil, observada a gratuidade de justiça concedida.
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora